Tribunal: TJES
Processo: 5001197-38.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001197-38.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO CETELEM S.A. e outros
APELADO: HENRIQUE CARLOS MICHELS e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS.
RECURSO DO BANCO CETELEM S/A:
NULIDADE DOS CONTRATOS VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ASSINATURA DO RECORRIDO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DATA DOS CONTRATOS ANTERIOR À MODULAÇÃO DE EFEITOS DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS SUPOSTAMENTE PAGAS AO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS TRANSAÇÕES ALEGADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE HENRIQUE CARLOS MICHELS:
DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM SENTENÇA IDÔNEO PARA EXERCER FUNÇÃO PEDAGÓGICA. NULIDADE DOS CONTRATOS CONTROVERTIDOS DECLARADA NA SENTENÇA
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR BANCO CETELEM S/A.

I.I.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende pela responsabilidade objetiva das Instituições Financeiras em caso de falha na prestação do serviço, consoante o Enunciado da Súmula 479 da Corte de Superposição.

I.II.
O Contrato constante na página 21 do ID 2623496 concerne à Proposta de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, não guarda qualquer relação com os Contratos controvertidos na lide, que se referem à Empréstimos Consignados, matéria fulcral na presente Demanda.

I.III.
Os Contratos alusivos aos Empréstimos Consignados
sub examine
(IDs 2623492 a 2623495) estão apócrifos, verificando-se apenas uma assinatura digital (ID 2623493, p. 20), a qual não possui o condão de conferir legitimidade ao negócio jurídico, porquanto sua realização demandou tão somente dados auferíveis pelo documento de Identidade do Recorrido, sem qualquer forma de autenticação credenciada.

I.IV.
O processo de validação documental disposto na página 21 do ID 2623493 não foi realizado pelo Autor da Ação, tendo o Assistente Virtual do Recorrente se referido à “Délia Costa”, pessoa estranha aos presentes autos.

I.V.
Na hipótese, o cotejo das provas demonstra que a Instituição Financeira Recorrente não logrou êxito em comprovar que o Recorrido assinou os Contratos em análise, ou sequer que aquele teve ciência destes, restando atraída a responsabilidade objetiva do Banco Demandado pelos danos causados ao Autor.

I.VI.
O pleito recursal pertinente à inexistência de valores passíveis de devolução pelo Banco Recorrente resta prejudicado, posto que, em decorrência de ter sido inferida a responsabilidade objetiva do Recorrente, conclui-se, por via de consequência, que subsistem valores sujeitos à restituição em favor do Recorrido.

I.VII.
A repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples por decorrência da não demonstração de má–fé da Instituição Financeira, na medida em que os Contratos restaram firmados nas datas de 16.09.2020 e 17.11.2020, datas nas quais a orientação mais recente ainda não era aplicável, haja vista que a publicação Acórdão do julgamento do EREsp 1413542/RS, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ocorreu apenas em 30.03.2021.

I.VIII.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

II.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR HENRIQUE CARLOS MICHELS.

II.I.
O argumento recursal sobre a necessidade de majoração da condenação por danos morais em decorrência da perda de tempo útil do Recorrente não merece acolhimento pois, embora tenha sido reconhecida a nulidade dos Contratos de Empréstimo Consignado, o Recorrente não apresentou qualquer elemento com o condão de majorar a condenação por danos morais
a quo
, cujo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se suficiente para cumprir a função pedagógica da sanção, sem ensejar em pena irrisório ou enriquecimento sem causa.

II.II.
O pleito alusivo à necessidade de anulação dos Contratos controvertidos na lide restou atendido na Sentença objurgada (ID 2623504), tendo o Magistrado de Primeiro Grau consignado expressamente no capítulo dispositivo.

II.III.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, (I) conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO CETELEM S/A, tão somente para definir que a repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples, bem como (II) conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por HENRIQUE CARLOS MICHELS, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível n° 5001197-38.2021.8.08.0011

Recorrente/Recorrido: Banco Cetelem S/A

Recorrente/Recorrido: Henrique Carlos Michels

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

BANCO CETELEM S/A
e
HENRIQUE CARLOS MICHELS
interpuseram Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
(IDs 2623508 e 2623517, respectivamente) em face da
SENTENÇA
(ID 2623504)

proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
ajuizada por
HENRIQUE CARLOS MICHELS
, cujo
decisum
(i) declarou nulos os contratos discutidos nos autos; (ii) condenou o Demandado à repetição em dobro do indébito decorrente dos descontos indevidos ao benefício previdenciário do Autor; (iii) condenou o Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrando os honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
BANCO CETELEM S/A
sustenta, em síntese, que:
(I)
os contratos foram regularmente firmados com o Recorrido, em observância ao artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto
“o fato do documento de identificação utilizado para contratação ser do recorrido, bem como, o crédito disponibilizado na sua conta corrente, é de confirmar de forma eficaz a contratação não havendo indícios para declarar inexistente a formalização”
;
(II)
não subsistem valores passíveis de serem restituídos, haja vista que os descontos se deram de forma regular;
(III)
é inaplicável a repetição em dobro do indébito no caso, pois não há qualquer prova nos autos de que o Banco Recorrente agiu de má-fé ao realizar os descontos;
(IV)
em caso de anulação do negócio jurídico, o Recorrido deverá restituir os valores recebidos do Recorrente, monetariamente corrigidos, por intelecção do artigo 182 do Código Civil.

Por sua vez,
HENRIQUE CARLOS MICHELS
alega que:
(I)
“
a perda de tempo de vida útil do consumidor, em razão da falha da prestação do serviço não constitui mero aborrecimento do cotidiano, mas verdadeiro impacto negativo em sua vida, devendo ser majorado o dano moral reconhecido em sentença, bem como a anulação das cobranças não reconhecidas”
;
(II)
os empréstimos não conhecidos pelo Recorrente devem ser declarados nulos.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR

BANCO CETELEM S/A

Cumpre registrar, inicialmente, que a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
entende pela responsabilidade objetiva das Instituições Financeiras em caso de falha na prestação do serviço, consoante o Enunciado da Súmula 479 da
Corte de Superposição
,
in verbis
:

Súmula 479 - STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

In casu
, malgrado o Contrato constante na página 21 do ID 2623496 apresentar assinatura semelhante à que consta no documento de Identidade do Recorrido, o Instrumento em questão concerne à Proposta de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, não guardando qualquer relação com os Contratos controvertidos na lide, que por sua vez se referem à Empréstimos Consignados, matéria fulcral na presente Demanda
.

Note-se, outrossim, que os
Contratos alusivos aos Empréstimos Consignados

sub examine
(IDs 2623492 a 2623495) estão
apócrifos
, verificando-se apenas uma
assinatura digital (ID 2623493, p. 20
), a qual
não possui o condão de conferir legitimidade ao negócio jurídico, porquanto sua realização demandou tão somente dados auferíveis pelo documento de Identidade do Recorrido, sem qualquer forma de autenticação credenciada
.

Ademais, não passou despercebido o fato de que o
processo de validação documental disposto na página 21 do ID 2623493 não foi realizado pelo Autor da Ação,
tendo o Assistente Virtual do Recorrente se referido à “Délia Costa”, pessoa estranha aos presentes autos
.

Desta forma,
o cotejo das provas demonstra que a Instituição Financeira Recorrente não logrou êxito em comprovar que o Recorrido assinou os Contratos em análise, ou sequer que aquele teve ciência destes, restando atraída a responsabilidade objetiva do Banco Demandado pelos danos causados ao Autor
.

Com efeito, o pleito recursal pertinente à inexistência de valores passíveis de devolução pelo Banco Recorrente resta prejudicado, posto que, em decorrência de ter sido inferida a responsabilidade objetiva do Recorrente, conclui-se, por via de consequência, que subsistem valores sujeitos à restituição em favor do Recorrido.

Por outro giro, no que se refere à
repetição do indébito
de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial
, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021
, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que os Contratos restaram firmados nas datas de 16.09.2020 e 17.11.2020, de modo que a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Por derradeiro,
não há falar-se em devolução de quantias supostamente pagas ao Recorrido
, dado que não remanesce comprovada a efetivação das transações alegadas, subsistindo nos autos apenas o recorte de um suposto TED realizado pela Instituição Financeira com destino à conta bancária de HENRIQUE CARLOS MICHELS no teor do Recurso de Apelação, de modo que a alegação não ostenta qualquer suporte probatório.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO CETELEM S/A, tão somente para definir que a repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples, nos termos da fundamentação retro aduzida.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR

HENRIQUE CARLOS MICHELS

Ab initio
, o argumento recursal sobre a necessidade de majoração da condenação por danos morais em decorrência da perda de tempo útil do Recorrente não merece acolhimento pois, embora tenha sido reconhecida a nulidade dos Contratos de Empréstimo Consignado,
o Recorrente não apresentou qualquer elemento com o condão de majorar a condenação por danos morais
fixados pelo Juízo
a quo
, cujo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostrando-se suficiente para cumprir a função pedagógica da sanção, sem ensejar em pena irrisório ou enriquecimento sem causa.

Ademais,
não há falar-se em necessidade de anulação dos Contratos controvertidos na lide
, porquanto o pleito restou atendido na Sentença objurgada (ID 2623504), tendo o Magistrado de Primeiro Grau consignado expressamente no capítulo dispositivo,
in litteris
:

“Ante as razões expendidas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para: a) DECLARAR nulos os contratos discutidos nos autos; (...)”

Nesse diapasão, os capítulos da Sentença guerreados pela presente Apelação Cível devem ser mantidos incólumes.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por HENRIQUE CARLOS MICHELS, nos termos da fundamentação retro aduzida.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.